Tribunal: TJPA
Processo: 0000737-53.2007.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000737-53.2007.8.14.0014

APELANTE: REJANE DO SOCORRO CARDOSO DA COSTA, RENAN BRUNO CARDOSO MESQUITA, ELEIDON MESQUOTA DA SILVA

APELADO: CLINICA CIRURGICA ORTOPEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Renan Bruno Cardoso Mesquita contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0000737-53.2007.8.14.0014, não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após a revogação da gratuidade da justiça, conforme determinado pelo juízo de origem da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após a revogação da gratuidade da justiça e a devida intimação do recorrente, conduz à deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007, § 4º, do CPC/2015 prevê que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo a intimação para recolhimento em dobro apenas para hipóteses específicas que não incluem a revogação da justiça gratuita.

4.

A ausência de comprovação atualizada da hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o recorrente deve ser intimado a recolher o preparo na forma simples, e sua inércia implica deserção, não havendo necessidade de nova intimação para recolhimento em dobro.

6.

Não configurada nulidade processual ou violação ao devido processo legal, dada a regular intimação e a inércia do agravante em cumprir determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após a revogação da gratuidade da justiça e a devida intimação, enseja a deserção do recurso.

2.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o recorrente deve ser intimado para o recolhimento do preparo na forma simples, e sua inércia acarreta a inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; CPC/2015, art. 98; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/04/2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1317073/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/08/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2367185/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25/09/2023; TJPA, AI nº 0802403-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 02/07/2024; TJPA, AI nº 0808178-98.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 09/07/2024; TJPA, AC nº 0801839-37.2023.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 09/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RENAN BRUNO CARDOSO MESQUITA em face da decisão monocrática de Id nº 24580147, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000737-53.2007.8.14.0014, originária da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que não conheceu da apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após a revogação da gratuidade da justiça.

Observe-se a ementa da decisão impugnada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Eleidon Mesquota da Silva, Renan Bruno Cardoso Mesquita e Rejane do Socorro Cardoso da Costa contra sentença da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida contra a Clínica Cirúrgica Ortopédica Ltda. O juízo determinou a comprovação dos requisitos para a manutenção da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Diante da inércia do apelante, o benefício foi revogado, sendo determinada a realização do preparo recursal, sob pena de deserção. Não havendo o devido recolhimento, o recurso foi considerado inadmissível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após a revogação da gratuidade da justiça e a devida intimação, conduz à deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O artigo 1.007, § 4º, do CPC/2015 estabelece que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não o faça, deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2.

A legislação estadual (Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33) exige que a comprovação do pagamento das custas se dê por meio do boleto bancário e do relatório de conta do processo.

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a inércia do recorrente em recolher as custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça resulta na deserção do recurso (STJ - REsp nº 1787491/SP).

4.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue essa orientação, considerando deserto o recurso quando não há comprovação do preparo após a intimação do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após a revogação da gratuidade da justiça e a devida intimação do recorrente, enseja a deserção do recurso, tornando-o inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; RITJPA, art. 133, X; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/04/2019; TJ-RJ, AI nº 00430013020238190000, Rel. Des. Márcia Ferreira Alvarenga, j. 17/07/2023; TJ-AL, AC nº 0720281-77.2015.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, j. 17/09/2020.

O Agravante, em suas razões recursais (Id nº 24899221), sustenta: a) que a decisão agravada violou o disposto no artigo 1.007, §4º, do CPC, ao não oportunizar a regularização do preparo mediante recolhimento em dobro; b) que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, por ser beneficiário de prestação continuada da Previdência Social.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (Id nº 25728729), a CLÍNICA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA LTDA, ora agravada, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando: a) que o agravante foi oportunamente intimado tanto para comprovação da condição de hipossuficiência quanto para recolhimento das custas, quedando-se inerte em ambas as oportunidades; b) que a alegação de ausência de nova intimação para recolhimento em dobro não se aplica ao caso, em razão da preclusão decorrente da inércia; c) que não restou comprovada, de forma robusta, a condição de hipossuficiência necessária para concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
: “o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício.

Recorde-se que
a simples alegação de hipossuficiência gera presunção apenas
juris tantum
do direito à gratuidade da justiça, com esteio na Súmula nº. 6, desta Corte.

No presente feito, não obstante corretamente intimados para comprovar a hipossuficiência, e advertida que a ausência de comprovação imputaria na determinação de recolhimento das custas,
o agravante não trouxe nenhuma prova atualizada de que faziam jus à concessão do benefício.

Assim, nos termos do art. 98 do CPC, inviável a concessão do benefício da justiça gratuita. Correta a decisão impugnada
.

Atente-se que, em sede de Agravo Interno, o agravante pleiteia a reconsideração da decisão, mas novamente deixou de juntar prova bastante. Conforme relatado nos autos, o ora agravante limitou-se a juntar extrato bancário referente ao recebimento de benefício assistencial, sem trazer outros documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica exigidos pela legislação processual, notadamente a jurisprudência consolidada no Edição nº 150 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal.

O presente signatário, com a concordância da E. 2ª Turma de D. Privado, tem sido criterioso na observância do entendimento sumulado deste Tribunal, quando ausente os requisitos para a concessão da benesse, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Observo que o recorrente apresentou ao juízo apenas simples extratos e sua conta poupança (id. 18134845 - Pág. 46 e 47), sendo indeferida a justiça gratuita. Ocorre que sendo recebidos os autos por esta instância, foi oportunizado ao recorrente a apresentação de documentos que comprovem sua hipossuficiência (id. 18184475), tais como, comprovantes de rendimentos, extratos bancários, comprovantes de imposto de renda, no entanto, o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo, de modo que não consta nos autos documentos que comprovem a insuficiência econômica do recorrente.

2. Destarte, forçoso convir que inexistindo nos autos elementos que evidenciem que a postulante faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência, o que foi oportunizado no presente.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802403-05.2024.8.14.0000 – Relator (a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSO – INSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808178-98.2024.8.14.0000 – Relator (a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DA PARTE. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801839-37.2023.8.14.0040 – Relator (a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024) (grifos nossos).

No mesmo sentido, tem caminhado a jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO EM GRAU RECURSAL. 1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita está condicionada a efetiva demonstração, por meio de documentos, de que a parte não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A legislação infraconstitucional que regula a matéria, na parte em que exige simples declaração para o gozo da benesse, deve ser interpretada em consonância com o texto constitucional que, em seu art. 5º, inciso LXXIV, exige comprovação.
2. Não havendo demonstração da hipossuficiência financeira da requerente, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.
3. A decisão agravada deve ser mantida caso o recorrente não apresente argumentos relevantes que demonstrem o desacerto dos fundamentos nela utilizados. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-GO - AI: 01311145320208090000, Relator: Des (a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS - EXISTÊNCIA DE RECURSOS DISPONÍVEIS EM MÃOS E EM CONTA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família
- Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, e, o IRPF apresentado demonstra a existência de recursos disponíveis para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 29181791720228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS - EXISTÊNCIA DE RECURSOS DISPONÍVEIS EM MÃOS E EM CONTA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família
- Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, e, o IRPF apresentado demonstra a existência de recursos disponíveis para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 29181791720228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) (grifos nossos).

Ademais, o agravante alega que deveria ter sido intimação para realizar o recolhimento do preparo em dobro, antes da deserção.

Todavia, não lhe assiste razão.

Ressalte-se que, conforme precedentes do E. STJ,
indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção
(STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019).

Observe-se outros julgados no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. JUSTIÇA GRATUIRA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. PREPARO QUE DEVE SER RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Segundo o art . 1.022, caput e incisos, do CPC, são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão judicial se revelar omissa, obscura ou contraditória, assim como para correção de erro material. Efetivamente, verifica-se omissão do acórdão quanto à alegada distinção entre o presente caso e os julgados citados como precedentes pela decisão agravada. 2 . Verificada omissão, em nova análise do agravo interno observa-se que o caso retratado nos presentes autos não guarda similitude com os julgados utilizados como paradigma pela decisão agravada. 3. Cinge-se a controvérsia do recurso especial em definir se, indeferido o pedido de gratuidade de justiça realizado na petição do recurso, a parte recorrente deve ser intimada para o recolhimento simples ou em dobro do preparo. 4 . O acórdão do Tribunal de origem entendeu correta a intimação para o recolhimento em dobro do preparo e, tendo a parte efetuado o recolhimento simples, aplicou a pena de deserção ao recurso de apelação. 5. A interpretação a ser dada ao § 7º do art. 99 do CPC/2015, quando fala em fixação de prazo para o recolhimento do preparo, somente pode ser no sentido de oportunidade para recolher o valor originalmente devido, ou seja, na forma simples . Eventual exigência de recolhimento do preparo em dobro, quando do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça que foi efetuado na petição do recurso, traz indevida surpresa para a parte que postula o mencionado benefício e tem a pretensão rejeitada.
6. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e não em dobro. O recurso não será conhecido em virtude da deserção se, intimado para recolher o preparo na forma simples, a parte manter-se inerte, o que não ocorreu no presente caso pois a parte efetuou o recolhimento na forma simples .
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao recurso especial (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1317073 MS 2018/0157176-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO . PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula 182/STJ para não conhecer do recurso especial deve ser reconsiderada, pois houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade.
2 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não o realizando, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 3. A interpretação do art. 1 .007, 4º, do CPC/2015 não se aplica ao caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (STJ - AgInt no AREsp: 2367185 SP 2023/0159630-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023) (grifos nossos).

Enfim, conforme entendimento consolidado na Corte Cidadã, a inércia no recolhimento das custas, após revogação da justiça gratuita e regular intimação,
implica em deserção, dispensando nova intimação para recolhimento em dobro.

A sanção do art. 1.007, 4º, do CPC/2015 não se aplica ao caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Por fim, não há espaço para se falar em nulidade ou em ofensa ao devido processo legal, pois o agravante descumpriu expressa ordem judicial em manifesta desídia processual.

Logo,
não se
verifica,
nas razões apresentadas no Agravo Interno, motivação capaz de modificar o entendimento, devendo ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025